Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-10.2020.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000391-10.2020.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ROGER LIMA GOMES DAS NEVES, MALENA DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada com fundamento em descontos indevidos sobre benefício previdenciário da autora, em virtude de supostos contratos não reconhecidos; sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência das contratações, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 6.000,00; recurso do Banco Bradesco S.A. alegando ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e excesso no valor da condenação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se estão configurados o dever de indenizar e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada com base nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos e serviços.

4. O banco recorrente, enquanto mantenedor da conta corrente utilizada para operacionalizar os descontos impugnados, integra a cadeia de fornecimento dos serviços bancários e, portanto, é parte legítima para responder pelos danos alegados.

5. Quanto ao mérito, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços bancários, já que os descontos foram realizados sem demonstração de contratação válida. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes do fortuito interno.

7. A ilicitude da cobrança sobre verba alimentar justifica a caracterização do dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

8. O valor de R$ 6.000,00 a título de indenização por dano moral foi considerado razoável, proporcional e adequado ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, conforme precedentes do TJBA.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

* Código Civil, art. 927, parágrafo único

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 42, parágrafo único

* Código de Processo Civil, arts. 85, §11

Jurisprudência relevante citada:

* STJ, Súmula 479

* STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/9/2011

* STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 08/09/2016

* TJBA, Apelação 0012704-04.2011.8.05.0080, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, DJe 06/04/2019

* TJBA, Apelação 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Ivanilton Santos da Silva, DJe 02/04/2019

* TJBA, Apelação 0567531-72.2016.8.05.0001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, DJe 26/03/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000391-10.2020.8.05.0224
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ROSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.